Tribunal: STF
Processo: HC 125170
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    AUDIÊNCIA – DEFENSOR PÚBLICO – AUSÊNCIA. Uma vez ausente o Defensor Público em audiência, adiada, impõe-se, tratando-se de acusado preso, a designação de defensor dativo.